Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-13.2015.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VISITAS TÉCNICAS SEM SOLUÇÃO DO PROBLEMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar a parte autora o valor relativo à assinatura de janeiro de 2013 a maio de 2016.

2. Em seu recurso, a parte autora/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova oral pleiteada. No mérito, alega que o serviço de telefonia não era devidamente prestado. Aduz que manteve o pagamento da tarifa básica, a fim de evitar a perda da linha telefônica. Requer a reforma da sentença para que os valores referentes às mensalidades pagas sejam ressarcidos em dobro e que haja condenação por danos morais.

3. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular (ID. 650813) Contrarrazões apresentadas sob ID. 650819.

4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. No caso, a prova documental é suficiente, o que dispensa a produção de outras provas para comprovar os fatos. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

6. Narra o autor em sua peça inicial, que é proprietário de uma casa, no povoado de Barra Grande, no Estado da Bahia, onde tem instalada a linha telefônica residencial da operadora OI. Aduz que apesar das diversas solicitações de reparo e do pagamento regular da fatura, o serviço telefônico foi interrompido de janeiro de 2013 a maio de 2016.

7. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.

8. No caso, verifica-se que a parte autora/recorrente juntou aos autos reclamação registrada no PROCON, com diversos números de protocolo, em que fez solicitações de visitas técnicas para resolução do problema (ID. 650812); enquanto que, a parte ré/recorrida apenas juntou prints de telas sistêmicas, que não comprovam a inexistência do alegado defeito na linha telefônica. Desse modo, conforme ressaltado em sentença, a recorrida poderia ter juntado cobrança detalhada da fatura para demonstrar o efetivo uso da linha durante o período declinado; mas, não o fez, assim não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, de modo que se há de reconhecer a verossimilhança das alegações da parte autora.

9. Todavia, no que concerne à restituição em dobro dos valores cobrados, razão não assiste ao autor. Em que pese as falhas na prestação do serviço, o pagamento da tarifa básica mensal manteve disponível a linha telefônica; e, conforme relatou o recorrente, ainda foi possível realizar algumas chamadas entre 2013 e 2014. Portanto, deve ser afastado o ressarcimento em dobro, no caso.

10. No que concerne aos danos morais, registra-se que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC.

11. Com efeito, os fatos narrados superam o mero dissabor da vida cotidiana, e por se tratar de privação de serviço essencial atraem o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto ao consumidor com a demora e desídia para a solução de seu problema. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: 3. A indevida suspensão dos serviços de telefonia constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, porquanto o recorrente ficou incomunicável e aflito em decorrência da situação injusta em que se encontrava, inclusive em viagem, o que representa um transtorno na vida do usuário, e extrapola o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (Acórdão 1306517, 0703192-31.2019.8.07.0011, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 5. DANO MORAL. O bloqueio injustificado e repetido da linha telefônica da autora/recorrida, com faturas pagas em dia, configura falha na prestação de serviços de telefonia móvel. Em razão dos percalços, angústia e frustração que a falta de comunicação por celular causa ao consumidor, na sociedade moderna, prejudicando as suas relações pessoais e profissionais, resta caracterizado o dano moral (Acórdão 1163222, 0746069-05.2018.8.07.0016, Relatora: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no PJe: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” V. A situação ultrapassa a esfera de mero aborrecimento, e tipifica dano moral reparável por ofensa aos atributos da personalidade da apelada (CF, Art. 5°, V e X). Não se olvide que a mudança das características do plano contratado pela consumidora (sem prévia solicitação) e o posterior cancelamento de serviços de telefonia móvel mostram-se suficientes para gerar verdadeiro transtorno em seu quotidiano (relações sociais e econômicas). (Acórdão 1251709, 0719970-03.2019.8.07.0003, Relatora: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 25/05/2020, publicado no PJe: 03/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, e condenar a parte ré/recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao recorrente a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

14. Custas recolhidas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.